Tribunal: TJSP
Processo: 1067273-53.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Writ que ataca os efeitos e reflexos da lei. Preliminar rejeitada.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Pretensão ao reconhecimento da ausência do interesse de agir da autora, tendo em vista o programa especial de parcelamento, cuja adesão implica no reconhecimento do débito tributário.

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Writ que ataca os efeitos e reflexos da lei. Preliminar rejeitada.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Pretensão ao reconhecimento da ausência do interesse de agir da autora, tendo em vista o programa especial de parcelamento, cuja adesão implica no reconhecimento do débito tributário. Descabimento. Questão que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP. Pretensão de exclusão dos juros de mora excedentes à taxa SELIC. Taxa de juros que deve ser limitada à taxa SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial. Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC. Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do art. 927, V do NCPC. Adesão ao parcelamento que impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da dívida, mas possibilita a discussão de aspectos jurídicos, especialmente diante de inconstitucionalidade reconhecida. Sentença de procedência mantida. Reexame necessário improvido.